Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-66.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000745-66.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), URSULA DIANE FRIEDRICH ALENCAR - CPF: 535.471.521-00 (RECORRIDO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1000745-66.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Ursula Diane Friedrich Alencar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora conta que adquiriu 02 (duas) passagens aéreas com a empresa Recorrente, mediante o pagamento de 57.000 pontos do programa Tudo Azul, partindo da cidade de Sinop/MT com destino a São Paulo/SP. Ocorre que o voo de volta, em 10/01/2022, foi cancelado, sem qualquer aviso prévio, tendo que adquirir novas passagens pela empresa GOL até a cidade de Cuiabá/MT, em razão da indisponibilidade de voo para Sinop/MT, no valor de R$3.410,84, teve que fazer o trecho Cuiabá/MT > Sinop/MT por via terrestre, tendo despesas com hotel e combustível. Requer a restituição da quantia despendida em razão do cancelamento do voo e danos morais.

3. Em contrapartida, a cia aérea limitou-se a alegar que o cancelamento do voo se deu em razão de uma alteração da malha aérea, todavia, não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados. Além disto, sustenta que procedeu com a notificação do cancelamento do voo no dia 08/01/2022, no entanto, juntou somente tela sistêmicas a qual não há indicação para qual e-mail foi encaminhada a notificação, portanto, não restou comprovado os seus alegados, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. No tocante a indenização a título de danos materiais, verifico que sentença condenou a Reclamada a restituição das 02 (duas) passagens aéreas adquiridas na cia aérea Gol, no valor total de R$3.455,845 e . O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a parte Requerida a restituir à parte autora as despesas com hospedagem e passagens aéreas documentadas nos ids nº 74221102, 74221104, 74221099 e 74221103
, corrigidas pelo INPC desde o desembolso e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao
pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS
, com correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir deste arbitramento”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022